Tribunal: TJES
Processo: 0000562-51.2017.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000562-51.2017.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALINO LOTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA.
A dosimetria da pena não segue critério aritmético, sendo possível que apenas uma circunstância judicial, mais reprovável, leve a um maior acréscimo da reprimenda, desde que de forma justificada. In casu, observando os princípios da individualização da pena e proporcionalidade, entende-se pela necessidade da fixação da pena-base em uma patamar elevado, considerando que o apelante é conhecido dos Policiais Militares de Ibiraçu, como pessoa voltada a prática de confusões com terceiros, inclusive na comarca vizinha de João Neiva, extrapolando os limites do seu município. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000562-51.2017.8.08.0022

APELANTE: NATALINO LOTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NATALINO LOTEIRO
, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no art. 329 do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

O apelante pugna exclusivamente pela revisão da dosimetria, com vistas a redução da pena-base fixada.

A pena-base do delito de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, foi exasperada em 06 (seis) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, por considerar desfavorável ao apelante 01 (uma) circunstância judicial. Vejamos:

[...] Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade me permitem a exasperação da pena base,
posto que o Policial Militar Douglas Borlini, quando de seu depoimento, foi enfático em dizer que já atendeu outras ocorrências envolvendo o denunciado, sempre perturbando terceiros e ser pessoa dada a confusão,
inclusive na Cidade vizinha, João Neiva. [....].

Percebe-se que o juiz não utilizou o patamar de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima.

Ocorre que a dosimetria da pena não segue critério puramente aritmético, sendo possível que apenas uma circunstância judicial, mais reprovável, leve a um maior acréscimo da reprimenda, desde que de forma justificada.

In casu, observando os princípios da individualização da pena e proporcionalidade, entende-se pela necessidade da fixação da pena-base em uma patamar elevado, considerando que o apelante é conhecido dos Policiais Militares de Ibiraçu, como pessoa voltada a prática de confusões com terceiros, inclusive na comarca vizinha de João Neiva, extrapolando os limites do seu município.

Diante deste cenário, justificável a pena fixada, eis que suficiente para a reprovação do delito, razão pela qual mantenho a decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)